Tribunal: STF
Processo: RE 1601253
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS PELA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC e MUNICÍPIO DE CONTAGEM – ANÁLISE CONJUNTA (MATÉRIA COMUM) - RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.015/14 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. SÚMULA 333 DO TST. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que não logra desconstituir os fundamentos do despacho que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravos de instrumento a que se nega provimento”. (eDOC 36 – ID: 86dfcd78)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV, 2º, 5º, II, 22, I, 37, caput e § 6º, 44, 46, 48, § 2º, 97, 170 e 193, do texto constitucional. (eDOC 36 – ID: 86dfcd78)
Nas razões recusais, o Município de Contagem/MG se insurge contra acórdão que o condenou subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de contrato de terceirização, com base na Súmula 331 do TST.
Afirma que o acórdão recorrido afastou o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o qual foi declarado constitucional por este STF. Aduz que foi responsabilizado sem a demonstração efetiva de culpa, mas somente com fundamento na falha da fiscalização. 
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 246 da repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. CULPA IN ELIGENDO. O STF, ao julgar o RE 760.931, Tema nº 246 da tabela de repercussão geral, firmou tese no sentido de que a inadimplência da empresa contratada não transfere ao ente público tomador de serviços a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas e fiscais. A SbDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (julgamento no dia 12/12/2019, acórdão ainda não publicado), manifestou-se no sentido de que o STF, ao decidir a controvérsia relativa à responsabilidade subsidiária, não fixou tese a respeito do ônus probatório da conduta culposa. Restou assentado, ademais, com suporte nos princípios da aptidão para a prova e da distribuição do ônus probatório, que cabe ao ente público tomador de serviços o ônus probatório da fiscalização do contrato de terceirização de serviços. Não tendo o ente público tomador de serviços, no caso, observado o seu ônus processual, e verificados os requisitos da Súmula 331, V, desta Corte, a responsabilização subsidiária da administração pública é medida que se impõe. Dessa forma, à luz do art. 1.030, II, do CPC/15, refutando a retratação, ratifica-se a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento”. (eDOC 56 – ID: 8f3b400b)
 
É o relatório.
Decido. 
Destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o acórdão recorrido entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização. Confira-se os seguintes trechos do julgado:

“O Regional, em relação ao tema, decidiu: 
‘Responsabilidade subsidiária
(...)
Divirjo do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante. 
Está incontroverso nos autos que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada para prestar serviços à FAMUC, integrante da Administração Indireta do Município de Contagem. 
O contrato administrativo anexado sob ID 3084040 demonstra que a primeira reclamada foi contratada pelo Município de Contagem para fornecer mão de obra de recepcionistas destinadas à rede de saúde de Contagem, da qual faz parte a FAMUC. Assim, O Município foi o contratante da primeira reclamada e a FAMUC a beneficiária dos serviços. 
É consenso jurisprudencial que o tomador, ainda que em se tratando de órgão pertencente à Administração Pública, responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora, seja em razão da má escolha e ausência de fiscalização na execução do contrato, configurando culpa in eligendo e in vigilando, seja pela previsão constitucional da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, inciso XXII, § 6°). 
Ainda que se considere lícita a terceirização, subsiste a responsabilidade acessória do tomador dos serviços quando se descurar da obrigação de zelar pelo efetivo cumprimento dos direitos trabalhistas do empregado da fornecedora de mão-de-obra que esteve a lhe prestar serviços, ou de qualquer outro dever legal. 
Este o entendimento de pacífica orientação jurisprudencial, consubstanciada nos itens IV e V do Enunciado 331/TST, de inteira aplicação à espécie.
Salienta-se que a responsabilidade subsidiária do tomador compreende todas as parcelas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços, independentemente de sua natureza jurídica, já que os itens IV e VI do Enunciado 331/TST não faz qualquer distinção neste sentido. 
A reclamante, parte economicamente mais fraca, não há de ficar ao desalento, vendo se arrastar no vazio a quitação que, de há muito, compõe seu legítimo direito, mormente no presente caso, onde consta que nem mesmo as verbas rescisórias foram quitadas pela empregadora. 
Conforme decidiu o STF, a Administração Pública pode ser condenada subsidiariamente quando for provada a sua culpa na inadimplência da empresa contratada para o fornecimento de mão de obra, em relação aos seus empregados. 
Certamente o art. 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, ao excluir a responsabilidade civil da Administração Pública, o fez levando em consideração o cumprimento de todas as obrigações previstas nos demais dispositivos da mesma lei. 
Ademais, o reclamado não se valeu do disposto no art. 56 da Lei no 8.666/91, in verbis: (...). 
Nos autos do processo, não existe prova de exigência de garantia real ou fidejussória prestada pela primeira reclamada, nem que ela tivesse algum bem que pudesse garantir o cumprimento de suas obrigações trabalhistas e tributárias. 
A contratação por dispensa de licitação, justificada em razão de urgência, com apresentação de certidões negativas de débitos trabalhistas ou tributários não prova a idoneidade financeira da empresa. 
Qualquer empresa sem tempo de atuação no mercado e sem um único bem móvel ou imóvel consegue com facilidade essas certidões para participação em licitação. Vencido o contrato, a história é sempre a mesma: a empresa contratada e seus sócios desaparecem do mapa e deixam o trabalhador à mercê da própria sorte, batendo de porta em porta, como se mendigo fosse, para receber o que lhe é devido por direito e por justiça, garantido por regras constitucionais. 
A falta de averiguação da idoneidade econômica da empresa contratada e de exigência de caução contratual configuram culpa da contratante e autoriza a sua condenação subsidiária. Não basta a exigência da prova da quitação mensal das obrigações trabalhistas e tributárias se, ao fim do contrato, a contratada não honra também obrigações rescisórias em face dos empregados, inexistindo garantia que assegure o inadimplemento. 
Se a própria Administração Pública não tem condições de encontrar a empresa contratada e seus sócios, muito pior é a situação trabalhador que ao longo do contrato recebeu contraprestação pouco acima do salário mínimo. 
Também não podemos esquecer do disposto no § 2° do art. 71 da mesma lei, que estabelece a responsabilidade solidária da Administração Pública pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 
Ora, historicamente o crédito trabalhista gozou de preferência sobre o crédito tributário, conforme se infere dos artigos 184 e 186 do Código Tributário Nacional, reconhecido pelo STF com eficácia de lei complementar. 
Note-se que a nova redação conferida pelo inciso IV da Súmula 331 do TST observou o nosso ordenamento jurídico, em especial, as normas constitucionais referentes ao princípio da valorização do trabalho humano, à responsabilidade da Administração Pública pelos atos de seus agentes, assim como o art. 71 da Lei n. 8.666/93, sem fazer distinção entre a administração pública direta ou indireta e as empresas privadas, o que por certo não poderia fazer porque o critério norteador da responsabilidade subsidiária é a absorção da mão-de-obra por parte do tomador de serviços e não sua natureza jurídica. 
Por oportuno, cito a ementa do acórdão proferido no julgamento do Incidente de Uniformização n. 297751/86, que resultou na alteração da redação do item IV da Súmula 331, in verbis: (...). 
Evidenciada a culpa da Administração Municipal, o entendimento acima persiste mesmo depois da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 
Não se vislumbra violação à legislação constitucional ou infraconstitucional na presente decisão. 
A condenação tem ainda o respaldo dos artigos 186 e 927, do Código Civil, pois, se a própria Lei n. 9.032/95 atribui à Administração Pública tomadora de serviços à obrigação de realizar os recolhimentos previdenciários devidos por seu contratado, não se pode entender que os créditos trabalhistas, privilegiados, recebam tratamento menos favorável.
Aplica-se na esfera trabalhista a norma do art. 421/CC, que positiva o princípio da função social aos contratos de trabalho e aos contratos que literalmente eliminam, reduzem ou mitigam a rede de segurança do trabalhador. 
Admitir que ajustes outros, subjacentes ao contrato de trabalho, sejam aptos para exclusão de responsabilidades em relação à parte hipossuficiente colocaria o Direito do Trabalho na contramão da evolução do direito das obrigações e em linha de choque com o princípio da dignidade da pessoa humana. 
Se, nos contratos em geral, a responsabilização não se limita às partes que se fazem formalmente constar, muito mais se deve dizer em relação ao contrato de trabalho celebrado em função de outro contrato. 
Dou provimento ao recurso para condenar o Município de Contagem e a FAMUC, beneficiários dos serviços prestados pela reclamante, subsidiariamente, por culpa in eligendo e in vigilando pelas verbas trabalhistas relativas ao período em que foi beneficiário de seus serviços e em razão do princípio da função social, com fulcro no inciso IV do artigo 1°, caput do art. 170 e parágrafo 6° do art. 37, todos da Constituição da República; artigos 186, 421 e 927 do Código Civil e incisos V e VI da Súmula 331 do C. TST. 
Terão resguardado o direito de acionar regressivamente a responsável principal e seus sócios na hipótese de arcar com os créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente” (fls. 358/362 – g.n.).
A controvérsia gira em torno da responsabilidade subsidiária de ente público. 
Registre-se que as entidades estatais têm responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas e previdenciários das empresas terceirizadas que contratam quando revelada sua culpa in vigilando no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária. Nesse sentido, aliás, dispõe o item V da Súmula 331 do TST:
“Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada”. 
No presente caso, verifica-se que o Regional deixou evidenciada a conduta culposa do terceiro e do segundo reclamados, porquanto não fiscalizaram adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada, fato hábil a justificar a atribuição de sua responsabilidade subsidiária. 
Assim, evidenciada essa culpa nos autos, incide a responsabilidade subjetiva prevista nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil. 
Nos estritos limites do recurso de revista (art. 896 da CLT), não é viável reexaminar a prova dos autos a respeito da efetiva conduta fiscalizatória do ente estatal (Súmula 126 do TST)”. (eDOC 33 - ID: 3e03e04b, p. 6-7)

Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. 
Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos. 
Assim, entendo que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para cassar, em parte, o acórdão recorrido (eDOC 33 - ID: 3e03e04b), afastando, desde logo, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente